Tribunal: TCU
Processo: 020.974/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional com vistas à realização de auditoria no Fundo Amazônia, em especial nos contratos de repasse, investigando o objeto dos programas aprovados, a utilização dos recursos disponibilizados, a efetividade dos programas desenvolvidos, a correlação com os objetivos do fundo, a origem dos recursos aportados, o real objetivo dos doadores e a legalidade dos atos normativos de constituição, funcionamento e operação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, requereu a realização de fiscalização no Fundo da Amazônia, com ação de controle já realizada no BNDES para verificar a conformidade na gestão dos recursos relativos do referido Fundo, com foco na governança, na gestão operacional e no marco legal, e apreciada por meio do Acórdão 2147/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008. 9.2. recomendar ao BNDES, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, com aplicação em relação às atividades que vierem a ser executadas com recursos do Fundo Amazônia, a partir de notificação a ser encaminhada pelo Banco aos respectivos beneficiários, que: 9.2.1. quanto à utilização de conta corrente diferente da conta específica: 9.2.1.1. nos casos em que haja impossibilidade justificada e comprovada pelo beneficiário de se manter a movimentação financeira exclusivamente pela conta específica determinada, faça constar do dossiê do projeto apoiado tais justificativas, com identificação pormenorizada dos pagamentos a serem realizados por meio das contas correntes que não se encontravam discriminadas originalmente no contrato, bem como o registro individual de cada movimentação vinculada ao projeto contratado, realizada por meio dessas contas, contendo, no mínimo os itens exigidos no § 1o do art. 49 da Resolução Dir BNDES 3.717/2020; 9.2.1.2. exija do beneficiário o acesso ao BNDES às informações e aos documentos de qualquer movimentação vinculada ao projeto contratado, independente da conta corrente movimentada; 9.2.2. quanto aos pagamentos por meio de cheque descontado no caixa, ou qualquer outra forma de saque em espécie, exija do beneficiário as justificativas para a realização desse tipo de operação, além da relação de todos os saques realizados, contendo, no mínimo, o número do cheque ou outra forma de saque, a aplicação dos recursos e os itens exigidos no § 1o do art. 49 da Resolução Dir BNDES 3.717/2020; 9.3. recomendar ao BNDES que, concomitantemente a cada "Liberação de Crédito", elabore nota ou instrumento similar com o detalhamento e a análise sobre o cumprimento de cada uma das exigências prévias às liberações de créditos tratadas no art. 48 da Resolução Dir BNDES 3.717/2020; 9.4. manter os atributos de confidencialidade da documentação fornecida pelo BNDES, com fulcro no inciso III, § 3o, do art. 8 e inciso III do art. 11 da Resolução TCU 294/2018, de modo que possa ser garantida a segurança da informação e mantido o rigoroso controle de acesso aos dados nela constantes; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC), informando-lhe que, considerando o escopo da fiscalização, a inspeção realizada não identificou indícios de irregularidades graves na gestão desempenhada pelo BNDES nos projetos que se utilizam de recursos do Fundo Amazônia, corroborando os trabalhos realizados anteriormente pelo TCU que culminaram no Acórdão 2147/2018-TCU-Plenário ; 9.6. considerar integralmente atendida a presente solicitação, autorizando o seu arquivamento, após das providências cabíveis, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.